Tribunal: TJBA
Processo: 8073265-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073265-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIELE MARTINS PEREIRA NOBREGA

Advogado(s)
:
BEATRIZ PEREIRA ARAGAO, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

AGRAVADO: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE VOO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL, DECLAROU ENCERRADA A INSTRUÇÃO E DETERMINOU O JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO, SEM PRÉVIO SANEAMENTO DO FEITO E SEM ANÁLISE DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

I. Caso em exame.

1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE VOO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL, DECLAROU ENCERRADA A INSTRUÇÃO E DETERMINOU O JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO, SEM PRÉVIO SANEAMENTO DO FEITO E SEM ANÁLISE DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.

II. Questão em discussão

2. As questões a serem decididas por este colegiado são:

a) O cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que indefere a produção de prova testemunhal, à luz da tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil;

b) A existência de nulidade processual em razão do encerramento da instrução e do anúncio de julgamento antecipado da lide sem o prévio saneamento do feito, conforme exige o artigo 357 do Código de Processo Civil;

c) A ocorrência de cerceamento de defesa pela omissão do juízo de primeiro grau em analisar o pedido de inversão do ônus da prova, formulado com base no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, antes de encerrar a fase instrutória
;

d) A necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1.417 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.560.244).

III. Razões de decidir

3. O capítulo do recurso que se insurge contra o indeferimento da produção de prova testemunhal não deve ser conhecido. A tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 988, admite o agravo de instrumento fora das hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em futura apelação. No caso, eventual cerceamento de defesa pode ser arguido como preliminar de apelação, sem prejuízo irreparável que justifique a recorribilidade imediata.

4. É nula a decisão que encerra a instrução e anuncia o julgamento antecipado da lide sem realizar o saneamento do processo. O artigo 357 do Código de Processo Civil estabelece o saneamento como uma etapa obrigatória, na qual o juiz deve fixar os pontos controvertidos, definir a distribuição do ônus da prova e especificar os meios de prova admitidos. A supressão dessa fase processual viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

5. A ausência de manifestação sobre o pedido de inversão do ônus da prova antes do encerramento da fase de instrução configura cerceamento de defesa. A inversão do ônus da prova é uma regra de instrução, e sua análise deve ocorrer em momento que permita à parte onerada produzir as provas que lhe incumbem. A omissão judicial sobre o tema, especialmente em uma relação de consumo, gera insegurança processual e pode surpreender as partes no momento da sentença, violando a lógica protetiva do Código de Defesa do Consumidor e o princípio da não surpresa.

6.

A determinação de suspensão nacional dos processos, proferida no âmbito do Tema 1.417 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.560.244), aplica-se a controvérsias sobre a responsabilidade civil de companhias aéreas por atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior. No presente caso, a companhia aérea alega manutenção não programada, uma hipótese que se enquadra como fortuito interno e, portanto, não atrai a incidência da suspensão determinada pela Suprema Corte, devendo o processo seguir seu curso regular.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para anular a decisão agravada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com o saneamento do processo e a análise expressa do pedido de inversão do ônus da prova.

Tese de julgamento:

"1. A decisão que indefere a produção de prova testemunhal, em regra, não é impugnável por agravo de instrumento, pois a matéria pode ser devolvida ao tribunal em preliminar de apelação, não se aplicando a tese da taxatividade mitigada quando ausente a urgência qualificada.

2. A ausência de saneamento do processo, com a fixação dos pontos controvertidos e a deliberação sobre o ônus da prova, acarreta a nulidade da decisão que encerra prematuramente a instrução e determina o julgamento antecipado.

3. A omissão judicial quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no Código de Defesa do Consumidor, antes do encerramento da fase instrutória, configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: art. 5º, LV.

Código de Processo Civil:
arts
. 9º, 10, 355, I, 357, 369, 370, parágrafo único, 373, § 1º, 442, 489, § 1º, IV, 995, parágrafo único, 1.009, § 1º, e 1.015, XI.

Código de Defesa do Consumidor:
arts
. 6º, VIII, 14 e 22.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8073265-10.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Agravante o DANIELE MARTINS PEREIRA NOBREGA e como Agravada VRG LINHAS AÉREAS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relat
or

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA